Tribunal: STJ
Processo: 1059984-54.2021.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3047661 - SP(2025/0352780-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ADILSON SCHIAVINATO
AGRAVANTE
: AUTO POSTO JOIA DA SAPOPEMBA LTDA
ADVOGADA
: SIRLEI DE SOUZA ANDRADE - SP225531
AGRAVADO
: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A
ADVOGADOS
: FÁBIO GINDLER DE OLIVEIRA - SP173757
RONALDO SANTOS MONTEIRO - SP349167
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL. TRIBUNAL ESTADUAL RECONHECEU A
EXISTÊNCIA DE INADIMPLEMNTO CONTRATUAL DA ORA
AGRAVANTE. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL.
1. Não há que se falar em ofensa ao
do
uma vez que o
art. 1.022
CPC/2015,
acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente a
controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade
ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com
os interesses da parte.
2. No caso, o Tribunal de Justiça, com arrimo no acervo fático-probatório
carreado aos autos, confirmando sentença, concluiu, entre outros
fundamentos, que "não há como se compreender que a apelada agiu de forma
desleal, contrária à boa-fé objetiva, ou mesmo com abuso de poder econômico
".
2. A pretensão posta no recurso especial, considerando as circunstâncias do
caso concreto, demandaria a reinterpretação de cláusulas contratuais e o
revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, inviável nesta via
recursal, conforme dispõem as Súmulas 5 e 7, ambas do eg. STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
10/03/2026
16/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55099315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:07:29
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 57521d51-b94a-4de6-9331-c626d4898542

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55099315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:07:29
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 57521d51-b94a-4de6-9331-c626d4898542

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3047661 - SP(2025/0352780-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ADILSON SCHIAVINATO
AGRAVANTE
: AUTO POSTO JOIA DA SAPOPEMBA LTDA
ADVOGADA
: SIRLEI DE SOUZA ANDRADE - SP225531
AGRAVADO
: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A
ADVOGADOS
: FÁBIO GINDLER DE OLIVEIRA - SP173757
RONALDO SANTOS MONTEIRO - SP349167
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL. TRIBUNAL ESTADUAL RECONHECEU A
EXISTÊNCIA DE INADIMPLEMNTO CONTRATUAL DA ORA
AGRAVANTE. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL.
1. Não há que se falar em ofensa ao
do
uma vez que o
art. 1.022
CPC/2015,
acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente a
controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade
ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com
os interesses da parte.
2. No caso, o Tribunal de Justiça, com arrimo no acervo fático-probatório
carreado aos autos, confirmando sentença, concluiu, entre outros
fundamentos, que "não há como se compreender que a apelada agiu de forma
desleal, contrária à boa-fé objetiva, ou mesmo com abuso de poder econômico
".
2. A pretensão posta no recurso especial, considerando as circunstâncias do
caso concreto, demandaria a reinterpretação de cláusulas contratuais e o
revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, inviável nesta via
recursal, conforme dispõem as Súmulas 5 e 7, ambas do eg. STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por AUTO POSTO JOIA DE
SAPOPEMBA LTDA. e ADILSON SCHIAVINATO contra decisão que inadmitiu seu recurso
especial, fundamentado no
III,
, da Constituição Federal, contra acórdão proferido
art. 105,
“a”
pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP), assim ementado (fls. 477):
“AÇÕES DE RESCISÃO CONTRATUAL PROMOVIDAS POR AMBAS AS
PARTES. JULGAMENTO CONJUNTO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO
CONFIGURADO. ALEGAÇÕES DA REVENDEDORA NO SENTIDO DE
QUE O ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO ENTRE AS PARTES RESULTOU
DE CONDUTA DESLEAL E DE VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA POR
Documento eletrônico VDA54771494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:45
Código de Controle do Documento: 9e47df9c-4a0d-4c59-912b-31dc423ecfab

PARTE DA DISTRIBUIDORA QUE SE MOSTRARAM DESCABIDAS.
REVENDEDORA QUE JÁ OSTENTAVA DÉBITOS PERANTE A
DISTRIBUIDORA. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO SEM AUMENTO DA
GALONAGEM MÍNIMA QUE FOI MEDIDA DESTINADA A VIABILIZAR O
CUMPRIMENTO
DAS
OBRIGAÇÕES
ASSUMIDAS
PELA
REVENDEDORA. EXIGÊNCIA DE REFORÇO DE GARANTIAS QUE FOI
RAZOÁVEL, DADA A EXTENSA AMPLIAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA
CONTRATUAL. DISTRIBUIDORA QUE NÃO ESTAVA OBRIGADA A
CONCEDER
EMPRÉSTIMO
À
REVENDEDORA.
RESCISÃO
CONTRATUAL QUE DECORREU DE INICIATIVA DA REVENDEDORA
QUE, PORTANTO, DEVE ARCAR COM AS PENALIDADES PACTUADAS.
CLÁUSULA PENAL E OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR A BONIFICAÇÃO
RECEBIDAS QUE NÃO COMPORTAM REDUÇÃO, PORQUE DEVEM SER
CALCULADAS APENAS NO SALDO INADIMPLIDO DO CONTRATO.
RECURSO DESPROVIDO.”

Os embargos de declaração foram rejeitados (
acórdão às fls. 513-521).
vide
Em seu recurso especial (fls. 524-559), AUTO POSTO JOIA DE SAPOPEMBA
LTDA. e ADILSON SCHIAVINATO alegam violação dos seguintes dispositivos da legislação
federal, com as respectivas teses: (i)
do
pois teria havido negativa de
art. 1.022
CPC/15,
prestação jurisdicional, uma vez que o acórdão de origem não teria enfrentado a tese de
responsabilidade pré-contratual sob a ótica da boa-fé objetiva, apesar da oposição de embargos
de declaração; (ii)
do Código Civil, pois teria sido violado o dever de boa-fé objetiva e
art. 422
os deveres anexos de confiança e cooperação, na medida em que a recorrida teria criado
legítimas expectativas nas tratativas e, após a prorrogação contratual e reforço de garantias, teria
se recusado a formalizar a confissão de dívida e a conceder a linha de crédito negociada; (iii)
arts. 884 do Código Civil, pois teria ocorrido enriquecimento sem causa da recorrida ao manter
vantagens decorrentes das garantias e da prorrogação contratual, além de protestar título relativo
a mercadoria não entregue, sem contraprestação correspondente.
Intimada, IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO
apresentou contrarrazões
S/A
(fls. 567-571) pelo desprovimento do recurso.
O recurso especial foi inadmitido na origem (fls. 572-574), dando ensejo à
interposição do presente agravo em recurso especial (fls. 577-606).
Também foi oferecida contraminuta (fls. 611-614), pelo desprovimento do agravo.
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, rejeita-se a alegada violação ao
do
uma vez que o
art. 1.022
CPC/15,
eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP) analisou os pontos essenciais ao deslinde
da controvérsia, dando-lhes robusta e devida fundamentação. Salienta-se, ademais, que esta
Corte é pacífica no sentido de que não há omissão, contradição ou obscuridade no julgado
quando se resolve a controvérsia de maneira sólida e fundamentada e apenas se deixa de adotar a
tese do embargante. Nesse sentido, colhem-se recentes julgados:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
ART. 1.022
Documento eletrônico VDA54771494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:45
Código de Controle do Documento: 9e47df9c-4a0d-4c59-912b-31dc423ecfab

REVISÃO.
PROPORCIONALIDADE.
SÚMULA
N.
7
DO
STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADA.
DEFICIÊNCIA
DE
COTEJO
ANALÍTICO.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa ao
do CPC quando a corte de origem examina e
art. 1.022
decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia,
não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
(...)
5. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator
AREsp n. 2.629.591/MT,
MINISTRO JOÃO OTÁVIO
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
DE NORONHA
11/11/2024,
13/11/2024
- g. n.)

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE
CONSUMO. QUEDA EM CHURRASCARIA. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
EXCLUDENTE
DE
RESPONSABILIDADE.
NÃO
COMPROVADO. DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
REEXAME DO VALOR. SÚMULA 7/STJ.
1. Não há que se falar em ofensa ao
do
se o Tribunal de
art. 1.022
CPC/2015
origem se pronunciou suficientemente sobre as questões postas em debate,
apresentando fundamentação adequada à solução da controvérsia, sem
incorrer em nenhum dos vícios mencionados no referido dispositivo de lei.
(...)
5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no
relatora
AREsp n. 2.390.521/SP,
MINISTRA MARIA ISABEL
, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
- g.
GALLOTTI
10/2/2025,
17/2/2025
n.)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA.
(...)
2. Inexiste afronta ao
do
quando a Corte local
art. 1.022
CPC/2015
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar
a conclusão adotada pelo Juízo.
(...)
6. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator
AREsp n. 2.663.815/DF,
MINISTRO ANTONIO
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
CARLOS FERREIRA
4/11/2024,
– g. n.)
7/11/2024

Melhor sorte não socorre o apelo no tocante aos arts. 422 e 884 do Código Civil.
No caso, o eg. TJ-SP, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos,
confirmando sentença, concluiu, entre outros fundamentos, que "não há como se compreender
que a apelada agiu de forma desleal, contrária à boa-fé objetiva, ou mesmo com abuso de poder
" A título elucidativo, transcreve-se o seguinte excerto do v. acórdão estadual (fls.
econômico .
483-491):
"É incontroverso que as partes celebraram contrato de cessão de marcas,
fornecimento de produtos e outros pactos, em outros contratos acessórios, em
e que este foi objeto de aditivos firmados em maio de 2016,
19/06/2012,
agosto de 2017 e março de 2021, por meio dos quais, no primeiro, foi
aumentada a quantidade mínima total de combustíveis contratada, e nos
seguintes o prazo de vigência da relação contratual foi sucessivamente
prorrogado
Documento eletrônico VDA54771494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:45
Código de Controle do Documento: 9e47df9c-4a0d-4c59-912b-31dc423ecfab

Os documentos juntados demonstram ainda que, em maio de 2016 o posto
apelante se reconheceu devedor da quantia de R$240.322,29, que seria paga
de forma parcelada, e que, no ano de 2021, por enfrentar dificuldades
financeiras, o apelante pediu renegociação do contrato, para que fosse
reduzida a galonagem mínima, a redução do valor da gasolina cobrada e a
concessão de empréstimo pela apelada, de modo que, com o recebimento de
crédito, pudesse cumprir as obrigações contratualmente assumidas (fls.
dos autos do processo no 1059984-54.2021.8.26.0100).
87/149
Os apelantes sustentam que a apelada agiu de forma desleal e contrária à
boa-fé objetiva, no entanto, a conversa de WhatsApp juntada não leva a tal
conclusão.
Os apelantes sustentam que a apelada agiu de forma desleal e contrária à
boa-fé objetiva, no entanto, a conversa de WhatsApp juntada não leva a tal
conclusão.
A análise dos documentos de fls.
dos autos do processo no 1059984-
87/149
54.2021.8.26.0100 deixa claro que os apelantes ostentavam débitos perante a
apelada e que, em diversas oportunidades, manifestaram ao seu gerente que
necessitavam de auxílio por parte dela, em decorrência do que pediram
facilitação de pagamento, redução do preço de compra dos combustíveis,
entrega antecipada de produtos e a concessão de empréstimo.
Diante de tais circunstâncias, ao final de março de 2021 foi assinado o
termo aditivo pelo qual o prazo contratual (que então era de 132 meses
contado de junho de 2012) foi ampliado para 294 meses, sem alteração da
quantidade mínima vigente. Ou seja, por meio de tal aditivo foi concedido um
prazo expressivamente maior para que os apelantes cumprissem com a
obrigação originária, já que a galonagem mínima estabelecida se referia à
vigência integral do contrato, do que se infere que não se tratou
propriamente de “condição” imposta pela apelada, mas sim de facilidade
concedida por ela aos apelantes, para viabilizar a manutenção da relação
contratual entre as partes.
A exigência de reforço de garantia, nesse contexto, não pode ser reputada
conduta abusiva da apelada, exatamente porque ampliado significativamente
o prazo de vigência contratual apenas para que os apelantes (que já
ostentavam dívidas perante ela) pudessem cumprir as obrigações
anteriormente assumidas.
Segundo afirmado na conversa de WhatsApp juntada pelos apelantes, o
posto paralisou suas atividades no final de março de 2021 porque não lhe foi
concedido o empréstimo (que era esperado em R$230.000,00) por parte da
apelada e, pela falta de pagamento, não havia produtos para
comercialização, todavia, ainda que tenha havido a negociação sobre o
financiamento entre as partes, de modo algum a apelada estava obrigada a
concedê-lo. Da aludida troca de mensagens, ademais, não se extrai que a
apelada teria efetivamente concordado em fornecer combustíveis aos
apelantes sem o prévio pagamento, e, mesmo que os apelantes pretendessem
que os respectivos valores fossem incluídos em futura confissão de dívida,
está nunca foi formalizada.
Note-se que os apelantes, em momento algum, indicaram fundamentos
pelos quais a apelada estaria obrigada a conceder-lhes crédito (o que de fato
não estava, por lei ou por contrato), tampouco justificaram porque não
buscaram a obtenção de crédito junto a instituições financeiras, para que
pudessem cumprir as obrigações assumidas perante a apelada, embora
tenham afirmado que a concessão de financiamento fosse a única forma de
permitir a continuidade das atividades do posto.
Caso a apelante o fizesse, seria por mera liberalidade e disto resultaria a
assinatura de novo contrato entre as partes. Logo, não há como se entender
que a apelada agiu de forma contrária à boa-fé objetiva, na medida em que,
embora seu gerente tenha empreendido esforços para atender à solicitação
feita pelos apelantes, não lhes foi assegurada a obtenção do financiamento
pretendido.
De outro lado, a facilitação concedida pela apelada aos apelantes não
pode ser interpretada como reconhecimento de que a galonagem mínima
estabelecida em contrato seria superestimada. Ao contrário, apenas é
Documento eletrônico VDA54771494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:45
Código de Controle do Documento: 9e47df9c-4a0d-4c59-912b-31dc423ecfab

indicativa de que a apelada agiu de boa-fé e com vistas à manutenção da
relação contratual com os apelantes.
Exsurge evidente, neste contexto, que a manutenção do contrato com a
apelada cuja celebração e assinatura de termos aditivos resultou de livre
manifestação de vontade pelo Auto Posto Joia da Sapopemba era favorável
e do interesse dos apelantes, pois, caso contrário, na medida em que já
ostentavam débitos perante a fornecedora, teriam optado pela rescisão
contratual, para que pudessem dar prosseguimento às suas atividades
mediante a aquisição de combustíveis de outras distribuidoras, ao invés de
preferirem manter-se vinculados ao contrato celebrado com a apelada por
prazos ainda maiores.
Com efeito, antes de firmado o aditivo de março de 2021, restavam
aproximadamente um ano e três meses até o término da vigência do contrato
e não há notícia sobre qual era o saldo da quantidade mínima pactuada que
ainda deveria ser adquirido pelos apelantes, sendo certo que, se anuíram à
sua prorrogação nos termos propostos, afirmando apenas que seus termos
eram “muito ruins”, mas assinando-o (fls. 116), os apelantes preferiram
prolongar a vigência contratual a arcar com as penalidades previstas em
contrato, que seriam calculadas com base na galonagem não adquirida.
Os contratos celebrados entre as partes possuem peculiaridades que
resultam do fato de a apelada, como regra, não poder vender combustíveis
diretamente aos consumidores finais, em decorrência do qual se justifica a
cláusula de exclusividade. Para assegurar seu cumprimento, por sua vez, têm
respaldo a cláusula de galonagem mínima e a concessão de bonificação ao
revendedor pela distribuidora.
Os apelantes sustentam que os preços exigidos pela apelada pelos
combustíveis eram excessivos e inviabilizavam o cumprimento das
obrigações assumidas, mas os únicos comparativos apresentados eram de
distribuidora diversa (apenas na conversa de WhatsApp de fls.
dos
87/149
autos do processo no1059984-54.2021.8.26.0100 e sem qualquer outra
demonstração), o que é insuficiente para comprovar o quanto alegado.
Isso porque, no mercado de venda de combustíveis, os preços são
calculados internamente por cada distribuidora, levando em consideração
seus custos operacionais e características do produto que comercializa. E
não seria sequer razoável entender que a apelada que, reitera-se, como
regra não pode vender diretamente aos consumidores finais tivesse interesse
em prejudicar sua revendedora, aplicando-lhe preços excessivos, pois isto
implicaria prejuízo para ela própria. Diante disso, não há como se
compreender que a apelada agiu de forma desleal, contrária à boa-fé
objetiva, ou mesmo com abuso de poder econômico.
(...)
De se ressaltar, outrossim, que as pretensões deduzidas pela apelada no
processo no 1104632-22.2021.8.26.0100 ou a defesa apresentada no processo
no 1059984-54.2021.8.26.0100 não dizem respeito ao descumprimento da
aquisição mínima mensal pelos apelantes, diante do que se revelam
descabidas as alegações deduzidas no recurso quanto ao reconhecimento de
supressio ou surrectio.
Ademais, os argumentos dos apelantes no sentido de que a má-fé da
apelada estaria comprovada pelo fato de ela ter levado a protesto título
relativo a mercadorias não entregues também não prosperam, uma vez que
ela comprovou ter arcado com as custas referentes ao cancelamento do
aludido protesto (fls.
dos autos do processo no 1059984-
334/336
54.2021.8.26.0100.
Quanto aos demais títulos protestados, é incontroverso o inadimplemento
dos apelantes e a cobrança por via extrajudicial constituía mero exercício
regular de direito por parte da apelada.
Tem-se, portanto, que a apelada não agiu de forma desleal ou contrária
à boa-fé objetiva e que a rescisão dos contratos entabulados entre as partes
decorreu de iniciativa dos apelantes, que já se encontravam inadimplentes e
enviaram, em abril de 2021, notificação extrajudicial à apelada com o
intuito de denunciar os contratos (fls.
).
174/185
Documento eletrônico VDA54771494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:45
Código de Controle do Documento: 9e47df9c-4a0d-4c59-912b-31dc423ecfab

Evidente, assim, que os apelantes devem responder pelas penalidades
convencionadas, consistentes na multa compensatória prevista no “contrato
de cessão de marcas, fornecimento de produtos e outros pactos com o
revendedor” (cláusula 8.1 e 8.1.1) e na devolução da bonificação recebida
(conforme cláusula 2.1 do contrato de bonificação).
É certo que o princípio da força obrigatória dos contratos não se
sobrepõe a outros existentes no ordenamento jurídico, como é o caso da
função social do contrato, da eticidade e da vedação ao enriquecimento sem
causa.
Assim, a redução equitativa da cláusula penal não é mera faculdade
colocada à disposição do juiz, como ocorria na disciplina do Código Civil de
1916. Na legislação vigente, o artigo 413 do Código Civil impõe ao
magistrado o dever de reduzir a multa quando a obrigação tiver sido
cumprida em parte ou se o montante da penalidade for manifestamente
excessivo.
Nesse sentido, leciona HAMID CHARAF BDINE JR: Diversamente do que
estabelecia o
do CC revogado, o dispositivo é incisivo: o juiz tem o
art. 924
dever, não a possibilidade de reduzir, ao contrário do que constava do
diploma legal revogado (Código Civil Comentado, Cezar Peluso (coord.),
Manole, 2016, p.
).
422/423
É possível, pois, a redução de multa acaso estipulada em patamar
exacerbado, evitando-se enriquecimento sem causa do credor e tornando-a
consentânea com a realidade dos fatos dada a natureza compensatória das
perdas e danos, já que se está diante de cláusula penal compensatória, cuja
função é delimitar a responsabilidade pela inexecução da obrigação
contratual.
Portanto, a redução da multa contratual, com fundamento no artigo 413
do Código Civil, não implica violação ao princípio pacta sunt servanda.
É certo que o princípio da força obrigatória dos contratos não se
sobrepõe a outros existentes no ordenamento jurídico, como é o caso da
função social do contrato, da eticidade e da vedação ao enriquecimento sem
causa.
Assim, a redução equitativa da cláusula penal não é mera faculdade
colocada à disposição do juiz, como ocorria na disciplina do Código Civil de
1916. Na legislação vigente, o artigo 413 do Código Civil impõe ao
magistrado o dever de reduzir a multa quando a obrigação tiver sido
cumprida em parte ou se o montante da penalidade for manifestamente
excessivo.
Nesse sentido, leciona HAMID CHARAF BDINE JR: Diversamente do que
estabelecia o
do CC revogado, o dispositivo é incisivo: o juiz tem o
art. 924
dever, não a possibilidade de reduzir, ao contrário do que constava do
diploma legal revogado (Código Civil Comentado, Cezar Peluso (coord.),
Manole, 2016, p.
).
422/423
É possível, pois, a redução de multa acaso estipulada em patamar
exacerbado, evitando-se enriquecimento sem causa do credor e tornando-a
consentânea com a realidade dos fatos dada a natureza compensatória das
perdas e danos, já que se está diante de cláusula penal compensatória, cuja
função é delimitar a responsabilidade pela inexecução da obrigação
contratual.
Portanto, a redução da multa contratual, com fundamento no artigo 413
do Código Civil, não implica violação ao princípio pacta sunt servanda.
No caso em exame, porém, a cláusula penal prevista no contrato
principal e a obrigação de restituir a bonificação foram convencionadas de
forma proporcional ao inadimplemento, uma vez que tais penalidades têm
por base de cálculo a diferença entre a galonagem mínima pactuada e a que
foi efetivamente adquirida pelos apelantes, o que é suficiente a indicar que
não poderiam ser reduzidas em razão de a obrigação ter sido cumprida em
parte.
Documento eletrônico VDA54771494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:45
Código de Controle do Documento: 9e47df9c-4a0d-4c59-912b-31dc423ecfab

De outro lado, quanto à possibilidade de redução por manifesta
excessividade, os apelantes deduziram apenas alegações genéricas, que não
permitem concluir pela existência de desproporcionalidade ou falta de
razoabilidade." (g. n.)

Nesse cenário, a pretensão de alterar tal entendimento, considerando as
circunstâncias do caso concreto, demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, inviável
em sede de recurso especial, consoante preconiza a Súmula n. 7/STJ.
Com essas considerações, conclui-se que o apelo não merece prosperar.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
E, quanto ao ônus de sucumbência recursal, em observância ao
§ 11, do
art. 85,
majoro os honorários advocatícios devidos à parte agravada em 10% sobre o valor já
CPC/2015,
fixado pelas instâncias ordinárias, ressalvada eventual concessão de gratuidade da justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54771494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:45
Código de Controle do Documento: 9e47df9c-4a0d-4c59-912b-31dc423ecfab

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.047.661 / SP
Número Registro: 2025/0352780-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10127633720228260554 10599845420218260100 11046322220218260100
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ADILSON SCHIAVINATO
AGRAVANTE : AUTO POSTO JOIA DA SAPOPEMBA LTDA
ADVOGADA
: SIRLEI DE SOUZA ANDRADE - SP225531
AGRAVADO
: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A
ADVOGADOS : FÁBIO GINDLER DE OLIVEIRA - SP173757
RONALDO SANTOS MONTEIRO - SP349167
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA55077904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:15:53
Código de Controle do Documento: cc6252c2-1792-4f7f-8bfc-e211641a3cc0

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:15:53
Código de Controle do Documento: cc6252c2-1792-4f7f-8bfc-e211641a3cc0